Tribunal: TJMT
Processo: 1010820-89.2022.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010820-89.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELISANDRA VEDOVATTO HAHN - CPF: 010.611.411-52 (RECORRENTE), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), BOLSONI & RAMALHO LTDA - ME - CNPJ: 00.506.685/0001-42 (RECORRIDO), FERNANDA ANDRIGHETTI SARTORI - CPF: 042.241.111-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1010820-89.2022.8.11.0040 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO - MT.

RECORRENTE: ELISANDRA VEDOVATTO HAHN

RECORRIDO: BOLSONI & RAMALHO LTDA - ME

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – BLOQUEIO DE VALORES EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO - DANO MORAL – OCORRÊNCIA - VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A interrupção indevida dos serviços de telefonia,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), em decorrência da falha no serviço de bloqueio denominado Gestor, o que ocasionou a indevida bloqueio em conta bancária da reclamante, pelo período aproximado de dois meses.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Pleiteia a majoração do valor condenatório
.

Da repetição do indébito
.

Pugnou, ainda, pela concessão da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações das recorrentes e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Pleiteia majoração do valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 1.0
00,00 (mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

2.
Pleiteia a condenação por repetição do indébito em dobro.

Rejeito tal peito recursal, eis que, não há provas de má-fé na conduta da parte recorrida referente à negativa de cobertura, devendo ser mantido a devolução na forma simples.

Da conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 3.000.00 (três mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Deixo de estabelecer sucumbenciais sobre o valor da condenação, em face ao êxito recursal, conforme disposto no art. 55, da Lei 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023